Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que deu parcial provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, aduz que há erro material na redação do acórdão porquanto a redação da ementa é clara quanto a procedência do pedido de indenização por danos materiais, estes fixados em R$ 6.358,00. Alega que no item X constou “danos morais” ao invés de “danos materiais”. Pugna pela correção do erro material.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo.
III. Com razão o embargante, porquanto há evidente erro material na redação do acórdão no item X (ID 48309496), uma vez que seu recurso foi provido em parte para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Corrigido o erro material observado no item X do acórdão (ID 48309496), que passa a ter a seguinte redação: “X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento de R$ 6.358,00, à título de indenização pelos danos materiais sofridos, com as correções legais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.”
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.